Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode ser reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Acórdão no qual bem definida a carência de interesse processual do requerente para a ação de exigir contas; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC.
3. Pretensão destinada à rediscussão da matéria julgada, não demonstrada qualquer das máculas previstas no artigo 1.022 do CPC e não havendo matéria a ser prequestionada, tem-se como manifestamente protelatórios os embargos declaratórios, visto que indevidamente dilatada a conclusão do feito e desvirtuada a finalidade do recurso. 3.1. Hipótese que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de afastamento da Súmula 98 do STJ para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.